Tribunal: TJDFT
Processo: 0706641-10.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706641-10.2018.8.07.0018 RECORRENTE: PH COMÉRCIO DE CELULARES LTDA - ME RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. REJULGAMENTO. RECURSO ESPECIAL. PROVIMENTO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. BALIZAS OBJETIVAS E PERCENTUAIS ESTABELECIDOS NA NORMA PROCESSUAL. OBSERVÂNCIA. RECURSO PROVIDO. REFORMA PARCIAL DO ACÓRDÃO. 1. Apelação que retorna a esta Corte após determinação do Superior Tribunal de Justiça para que se proceda à fixação dos honorários advocatícios com base nos parâmetros estabelecidos pelo artigo 85, §§2o, 3o, I, 4o, III, e 6o, do CPC/15. 2. O estabelecimento dos honorários advocatícios com base na apreciação equitativa, prevista no §8o, artigo 85, do CPC, somente tem aplicação nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou ainda, quando o valor da causa for muito baixo – hipóteses distintas da dos autos. 3. De acordo com o artigo 85 do CPC, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do §2o e os percentuais delimitados no §3o – independentemente do conteúdo da decisão. Inexistindo condenação ou não sendo possível mensurar o proveito econômico, a verba há de ser estimada com base no valor atualizado da causa, nos termos do §4o, III do mesmo dispositivo. 4. Recurso do Distrito Federal provido. Acórdão parcialmente reformado. A recorrente aponta violação ao artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, sustentando que os honorários advocatícios deveriam ser fixados com base em apreciação equitativa sob pena de gerar o enriquecimento ilícito do recorrido, ao argumento de que o valor atribuído à causa é demasiadamente alto para servir de parâmetro para a fixação dos honorários em 11%, levando-se em consideração a simplicidade do trabalho desenvolvido pelo patrono da outra parte. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 85, § 8o, do CPC. Com efeito, a matéria encontra-se preclusa no presente feito, pois o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o recurso especial interposto pelo Distrito Federal (Resp 1.827.495-DF (2019/0204832-0)), admitido por esta Presidência no ID 8928220, negou provimento ao agravo interno interposto pela recorrente, no qual essa mesma tese já foi apreciada e rejeitada pela própria Corte Superior, conforme se pode depreender do acórdão de ID 16072864, páginas 61 a 65, tendo transitado em julgado em 10/3/2020, nos termos da certidão de 71 do referido ID 16072864. Trago à colação, apenas para alertar a recorrente, que o STJ assentou, naquela oportunidade, que “De acordo com o posicionamento deste Superior Tribunal, a fixação dos honorários advocatícios com base na apreciação equitativa, prevista no § 8o do artigo 85 do CPC/2015, somente tem aplicação nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, hipóteses de que não cuidam os presentes autos.” (ID Num. 16072864 - Pág. 63), tendo concluído que “Assim, no caso dos autos, devem ser empregadas as balizas objetivas relacionadas aos percentuais previstos no art. 85, §§ 2o, 3o, I, 4o, III, e 6o, do CPC/15. Isso porque o valor atribuído à causa foi devidamente estimado em atenção direta ao pleito formulado, devendo esta arcar com as consequências resultantes do montante imputado, especialmente no tocante ao pagamento dos ônus de sucumbência.” (Num. 16072864 - Págs. 64/65). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017